Tribunal: TJBA
Processo: 8129128-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129128-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARLENE DE SANTANA BRANDAO

Advogado(s)
:
DIEGO HENRIQUE DE SOUSA MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO.
ACRÉSCIMO SOBRENOME DE ASCENDENTE.
AÇÕES DE EXECUÇÃO E DIVERSOS TÍTULOS PROTESTADOS.
AUTONOMIA PRIVADA SOPESADA COM A SEGURANÇA JURÍDICA E A SEGURANÇA A TERCEIROS.

RECURSO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes recursos de Apelação n.
8129128-84.2021.8.05.0001
, em que é apelante
ARLENE DE SANTANA BRAND
Ã
O,

ACORDAM os
Magistrados
integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
NEG
AR
PROVIMENTO à
apelação.